Tribunal: TCU
Processo: 024.881/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92025, modalidade Concorrência (Objeto: Prestação de serviço de construção civil, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra, para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico nas unidades Centro de Atividades Sesc Ceilândia e Unidade de Prestação de Serviços Guará.)

Inteiro teor:
Acórdão 234/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 9/2025, conduzida pela Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (Sesc/DF), para contratação de serviços de engenharia visando à adequação de sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, com valor estimado de R$ 3.844.360,68. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante alegou sua inabilitação indevida em razão da exigência de atestados que comprovassem a instalação de equipamentos com Certificação EN54 (norma europeia), argumentando tratar-se de critério restritivo e sem equivalência justificada com as normas nacionais; considerando que, embora o Sesc/DF tenha demonstrado que a licitante vencedora cumpriu os requisitos editalícios, restou constatada a ausência de motivação técnica formalizada nos autos do certame para a escolha da norma EN54 em detrimento das normas técnicas brasileiras (ABNT NBR), conforme informado pela própria unidade jurisdicionada em resposta a diligência deste Tribunal; considerando que a jurisprudência desta Corte veda exigências de qualificação técnica que restrinjam o caráter competitivo do certame sem a demonstração de sua indispensabilidade para a garantia da execução do objeto (Acórdãos 2.129/2021 e 1.973/2020, ambos do Plenário); considerando que, apesar da falha na fase de planejamento, a representante não impugnou o edital tempestivamente e a proposta vencedora manteve-se dentro do valor estimado, o que afasta a necessidade de anulação do certame, sendo a ciência medida suficiente; considerando a inexistência dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, visto que o mérito pode ser desde já decidido e a falha identificada possui natureza formal e pedagógica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 143, inciso III e V; 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante; c) dar ciência à Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (Sesc/DF) de que a ausência de justificativa técnica formalizada na fase de planejamento para a exigência de certificação internacional (EN54) como requisito de habilitação, afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU, dado o potencial restritivo de cláusulas que estabelecem padrões técnicos sem demonstração de indispensabilidade; d) informar o conteúdo desta deliberação à Administração Regional do Sesc/DF e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.881/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Administração Regional do Sesc No Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dalmo Rogério Souza de Albuquerque (OAB/DF 10010), representando Civil Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.